Tribunal: TJDFT
Processo: 0005681-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Roubo tentado. Provas. Pena. Fração. Circunstância desfavorável. Tentativa.
1 - Se as provas - depoimento da vítima, confirmado pelo depoimento de testemunha que presenciou parte dos fatos e de policial - não deixam dúvidas quanto a tentativa de roubo, descabida a absolvição.
2 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Na tentativa, a fração de redução da pena será no mínimo (1/3) se o agente teve a ação interrompida próximo da consumação do crime.
4 - Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, o condenado - preso cautelarmente - será transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
5 - Apelação provida em parte.